Tribunal: STF
Processo: RHC 244682
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 885.396/SP, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), porque, 



    […] em concurso e com unidade de propósitos com três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra os ofendidos Aline Diana Freitas, Gláucio Esdras de Andrade e Karen Nathashi Bakos Berto, subtraíram para eles uma câmera digital, marca Samsung; um notebook, marca HP; três notebooks, marca LG; um notebook, marca Sony Vaio; dois videogames, marca Microsoft Xbox e um sensor Kinect Microsoft Xbox, avaliados a fls. 55 em R$ 9.251,84 (nove mil e duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), bem como uma mochila, marca Targos, e um aparelho de DM, marca Amvox. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRIME COMETIDO POR QUATRO INDIVÍDUOS COM EFETIVA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Foi declinada fundamentação concreta para o incremento da pena em fração superior a 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria, pois houve expressa referência de que o crime foi praticado pelo réu, em conjunto com outros três agentes (quatro no total), com a utilização de arma de fogo por pelo menos um deles. Tais circunstâncias revelam o elevado grau de reprovabilidade da ação, fundamentando o aumento da reprimenda à razão de 3/8 (três oitavos).



    2. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: o número de causas de aumento não é razão suficiente para aumentar a pena além do mínimo permitido quando inexistem motivos reais e indiscutíveis para tanto. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de qualificadoras, por si só, não constitui fundamento idôneo para exasperar a reprimenda acima do mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Juízo de origem estabeleceu os aumentos na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    [...] tem-se que o Juízo sentenciante e o Colegiado estadual declinaram as seguintes razões (fls. 22-26 e 29-30, respectivamente – grifamos): 



    Com efeito, as vítimas, que trabalhavam na loja 'Premium Computadores', relataram a dinâmica do evento criminoso, esclarecendo que dois homens chegaram no estabelecimento por volta das 08h40min e abordaram a funcionária Karen, anunciando o assalto com emprego de arma e ingressando no interior da loja. Os funcionários foram todos rendidos em um dos cantos do local e outros dois assaltantes entraram. Os roubadores subtraíram diversos bens do estabelecimento, posteriormente evadindo-se com a "res". 



    [...] 



    Tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma de logo e em concurso de vários agentes, o que reveste de maior desvalor a conduta criminosa, pelo maior risco aos ofendidos e também de impunidade, elevo a reprimenda em 3/8, fixando-a definitivamente em 06 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa. Outrossim, as qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma emergem dos relatos dos ofendidos, segundo os quais os assaltantes eram quatro, ao menos um deles armado, pouco importando que a arma utilizada na empreitada delitiva não tenha sido apreendida. 



    [...] 



    As penas, por seu turno, foram fixadas nos patamares mínimos previstos para a espécie, sendo corretos os acréscimos de 1/6 em razão da agravante da reincidência, bem positivada nos autos (fl. 13 do apenso), e de 3/8, ante a presença das causas especiais de aumento de pena do emprego de arma e concurso de agentes - percentual que está em consonância com orientação jurisprudencial perfilhada por esta Colenda 13ª Câmara Criminal (AC nº 1.439.393/1, da Comarca de Suzano, 14ª Câmara do extinto Tribunal de Alçada Criminal, Relator o então Juiz, hoje Desembargador, Renê Ricupero) -, não comportando, pois, reparos. 



    Não deve ser acolhido o pleito defensivo. 



    Com efeito, conforme consta da decisão agravada, observa-se que foi declinada fundamentação concreta para o incremento da pena em fração superior a 1/3 (um terço), visto que houve expressa referência ao crime ter sido praticado pelo réu, em conjunto com outros três agentes (quatro no total), com a utilização de arma de fogo por pelo menos um deles. Tais circunstâncias revelam o elevado grau de reprovabilidade da ação, fundamentando o aumento da reprimenda à razão de 3/8 (três oitavos). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020).



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes (quatro), para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente